Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu da apelação cível.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em examinar se é possível o conhecimento do recurso.
III. Razões de decidir.
3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
4. Diante dos parâmetros estabelecidos e do conjunto probatório produzido nos autos, bem como em acréscimo aos apontamentos realizados na decisão recorrida, é possível constatar que o Agravante não faz jus à concessão da gratuidade de justiça.
5. A parte manteve-se inerte quanto ao comando judicial para promover o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC.”